Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGENS. COMPANHIA AÉREA. VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NOTAS FISCAIS. DECLARAÇÃO DE BENS. ÔNUS DA TRANSPORTADORA. GASTOS PARA SUPRIR BENS EXTRAVIADOS. INDENIZAÇÃO. MEDICAMENTOS. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na legislação consumerista, a responsabilidade civil da empresa aérea é objetiva, não dependendo da aferição do elemento culpa. Ainda assim, necessária a demonstração dos três requisitos para a caracterização da responsabilidade: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre ambos. Ou seja, a comprovação de um ato da empresa aérea ligado por nexo de causalidade a um resultado danoso. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil da empresa é afastada.
2. Não há como negar a existência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré ao deixar de zelar pela segurança dos pertences despachados pela autora, devendo arcar com a efetiva reparação dos danos patrimoniais causados, a teor do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A quantificação do dano material decorrente do extravio de bagagens deve considerar não só o inventário e estimativa apresentados, mas também a natureza da viagem e a capacidade financeira do consumidor, segundo seu padrão de vida, de sorte a conferir verossimilhança ao valor indenizatório perseguido.
5. A companhia aérea deve arcar integralmente com os prejuízos advindos do extravio de bagagem quando não exigir a declaração dos pertences despachados pelo cliente de modo a fixar o limite da indenização, por configurar hipótese de assunção de riscos inerentes à atividade exercida.
6. O consumidor deve demonstrar especial dever de cuidado quando do transporte de medicamento de alto custo, o qual deve ser transportado em bagagem de mão, conforme recomendação da companhia aérea.
7. É devido o ressarcimentos com os gastos referentes à aquisição de novos itens pessoais para suprir aqueles extraviados durante o curso da viagem.
8. Os danos experimentados com o extravio definitivo da bagagem contendo diversos pertences, além do gasto de tempo para aquisição de novos itens pessoais, ainda mais ao se considerar se tratar de pessoa idosa em tratamento de saúde, extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, ocasionando frustração, desconforto, angustia e ansiedade, aptos a caracterizar o dano moral, mormente quando evidenciada a destinação de inúmeros objetos, a servirem de lembranças a familiares nas festividades comemorativas do período.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.